Tribunal: TJES
Processo: 5000932-35.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-35.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FELIPE MANSUR NEVES

APELADO: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE PESSOA ADULTA COM TEA E ESQUIZOFRENIA. MÉTODO ABA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. DIREITO A TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONVENCIONAL. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES PÚBLICOS. REDIRECIONAMENTE À LUZ DO TEMA 793/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Guarapari e da APAE local, visando compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento multidisciplinar específico pelo método ABA, seja mediante vaga na APAE, seja pelo custeio em clínica particular especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos médicos apresentados comprovam a necessidade ou imprescindibilidade do tratamento pelo método ABA, não incorporado ao SUS, para paciente adulto com TEA e esquizofrenia; (ii) apurar se a ausência de acesso a terapias convencionais ofertadas pelo SUS configura omissão estatal ensejadora de obrigação imediata de fornecimento do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O método ABA, por se tratar de procedimento terapêutico e não medicamento, não se submete aos Temas 06 e 1234 do STF, sendo sua indicação pautada na necessidade clínica individual, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

A jurisprudência reconhece o direito ao fornecimento do método ABA quando houver prescrição médica fundamentada e elementos técnicos que atestem sua imprescindibilidade.

No caso concreto, os laudos médicos apresentados não demonstram de forma suficiente a exclusividade ou indispensabilidade da abordagem ABA, sendo genéricos e não individualizados.

Laudo pericial judicial, solicitado pela própria parte autora, conclui que a ausência de qualquer terapia — e não especificamente do método ABA — é a causa da deterioração clínica, indicando que tanto o método ABA quanto terapias convencionais seriam eficazes. A perícia equipara os efeitos terapêuticos das abordagens convencionais às do método ABA no caso concreto, afastando a obrigatoriedade do fornecimento da metodologia específica postulada.

A ausência de comprovação da necessidade excepcional do método ABA para o quadro clínico do autor (adulto com TEA associado a distúrbios psiquiátricos) afasta a obrigação estatal de fornecê-lo.

Constatada omissão estatal relevante, diante da ausência prolongada de atendimento terapêutico incorporado ao SUS e atestado na perícia, impõe-se o dever dos entes públicos de assegurar imediatamente o tratamento convencional multidisciplinar, sem acolher o pedido de matrícula compulsória na APA local, porquanto a obrigação do Estado, frise-se, é de
resultado
, consistente na garantia do tratamento adequado,
não se confundindo com o direito subjetivo à escolha da instituição específica
onde tal serviço será prestado.

A obrigação de fornecimento do tratamento deve ser primariamente cumprida pelo Município de Guarapari, por se tratar de ações da atenção básica e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Luiz Felipe Mansur Neves
, representado por sua curadora Alessandra Monteiro Mansur Neves, contra a r. sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Guarapari e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarapari (APAE), que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 16267108), o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sustenta, em síntese: (i) que é pessoa com deficiência, acometida por TEA e Deficiência Mental Moderada, necessitando de tratamento multidisciplinar com método ABA, prescrito por médico do CAPS II da rede pública, com base na gravidade do quadro clínico e histórico de agitação psicomotora, heteroagressividade e outros fatores de risco; (ii) que o tratamento ABA, por ser cientificamente validado, não pode ser substituído por terapias convencionais genéricas;
(iii) que a negativa dos entes públicos fere os direitos fundamentais à saúde (art. 196 da CF), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), bem como os direitos da pessoa com deficiência previstos na Lei nº 12.764/2012 (art. 3º); (iv) que não se pode invocar a reserva do possível como óbice ao fornecimento de tratamento essencial, pois há prova nos autos da necessidade médica específica; (v) requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a obrigação dos entes públicos de fornecerem o tratamento pelo método ABA, seja mediante vaga na APAE ou, na ausência, custeio em clínica particular especializada, conforme os documentos médicos apresentados.

Conforme relatado, o Apelante, atualmente com 33 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.1) e Esquizofrenia (CID 10 F20), busca, em suma, a reforma da sentença para compelir os entes públicos a fornecerem terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional) especificamente pelo método A.B.A. (Análise do Comportamento Aplicada), bem como vaga específica no Centro de Convivência da APAE Guarapari.

Antes de adentrar ao mérito, impende ratificar a legitimidade passiva da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) para figurar no polo passivo da demanda, pois embora se trate de entidade de direito privado, a legitimidade
ad causam
deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção (
in status assertionis
), ou seja, conforme a narrativa fática deduzida na inicial. Tendo o autor imputado à referida instituição a negativa de vaga e o obstáculo ao seu tratamento, configura-se a pertinência subjetiva da lide. Ademais, ao atuar mediante convênio ou parceria com o Poder Público para a execução de serviços de saúde e assistência social, a entidade integra, ainda que de forma complementar, a rede de atendimento, justificando sua manutenção no processo, embora a responsabilidade final pelo custeio recaia sobre os entes estatais.

No mérito, cumpre destacar o posicionamento que venho registrando de que o tratamento multidisciplinar para o TEA, notadamente através do método ABA,
não se submete à disciplina rigorosa dos Temas 06 e 1234 do STF, por não se tratar de medicamento
, mas sim de procedimento terapêutico de reabilitação.

De
acordo com orientação emanada no
voto do relator do
julgamento d
e mérito do
RE 1366243/SC (Tema 1234) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral
(
em conjunto com o Tema 06 também de força vinculante, a gerar a Súmula Vinculante 60
e 61
)
,
ipsis litteris,
“
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos
,
tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos,
bem como aos procedimentos terapêuticos
, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que
não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234
”.

Também já é possível citar entendimento jurisprudencial deste Tribunal nesse sentido: (TJES; Apelação Cível nº 5000236-15.2024.8.08.0069, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 16/12/2025); (TJES; Apelação Cível nº 5029927-15.2024.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 04/11/2025). E de outros Tribunais: “(...) Tese de julgamento: 1. Tratamentos multidisciplinares não se submetem aos Temas 06 e 1234 do STF, (...). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22029574520258130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025).

Nesse sentido, consolidou-se nesta Egrégia Câmara o entendimento de que os tratamentos multidisciplinares (como fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) para o Transtorno do Espectro Autista, notadamente através do método ABA, não se submetem à disciplina rigorosa de comprovação de requisitos típicos da assistência farmacêutica. Tratando-se de procedimento terapêutico de reabilitação, a análise deve pautar-se pela
comprovação da necessidade clínica
e da
adequação da medida
para a promoção do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 196 da CF/88).

A Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura em seu art. 3º, III, o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional e o tratamento adequado.

É cediço que o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 324/2016 (atualizada pela Portaria Conjunta nº 7/2022), aprovou o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
do
Comportamento Agressivo no TEA
, onde reconhece expressamente o método ABA como uma das intervenções comportamentais possíveis e eficazes. As diretrizes do SUS preconizam que
"
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente".

Assim, este Sodalício, especialmente a Quarta Câmara Cível, tem consolidado o entendimento de que, havendo
prescrição médica idônea
,
firmada por profissional especializado, acompanhada de elementos técnicos que atestem a
imprescindibilidade do tratamento
interdisciplinar pelo método ABA, o Poder Público tem o dever jurídico de fornecer as terapias multidisciplinares (Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional) com a metodologia recomendada (ABA), por se tratar de atenção especializada e de comprovada eficácia científica no manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme reconhecido por organismos estatais de avaliação de tecnologias em saúde. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. [...] TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA.
“[...] 3.
As terapias de Fonoaudiologia,
Psicologia
com método ABA
e Terapia Ocupacional
são cientificamente reconhecidas como núcleo essencial para o tratamento de pessoas com TEA, e sua necessidade foi comprovada por
laudo médico e nota técnica do e-NatJu
s, que
classificou a abordagem como “padrão ouro
.
[...]”
. (TJES; AC 5000236-15.2024.8.08.0069; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/12/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE . OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME.
“
(...)
.
A prescrição médica do método ABA e sua inclusão nas Diretrizes Terapêuticas do SUS, conforme Portaria n.º 324/2016 e Portaria Conjunta n .º 07/2022 do Ministério da Saúde, demonstram a eficácia do tratamento para pessoas diagnosticadas com TEA, especialmente crianças e adolescentes, cabendo ao Poder Público assegurá-lo. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e 198 da CF/1988, é de eficácia plena, sendo obrigação do Estado garantir o acesso universal e igualitário a tratamentos médicos necessários.

(...)”.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018205020238080038, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004980-71.2021.8.08 .0000 AGVTE: B.M.B AGVDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL . MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO . PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2. O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3 . A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4 .
Os documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham a agravante comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento).
5. A incapacidade financeira para arcar com a contratação do tratamento também foi demonstrada, porquanto menor acolhida institucionalmente, em estado de vulnerabilidade, presumindo-se, assim, sua hipossuficiência. 6 . Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50140642820238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MUNICIPAL.
“
(...).
A terapia ABA, embora não padronizada pelo SUS, é reconhecida como prática baseada em evidências pela CONITEC e pela SESA/ES, podendo ser indicada conforme
avaliação médica
e
escolha da família,
conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e a Nota Técnica SESA nº 21/2022.

(...)”
. (TJES; Apelação Cível nº 5029927-15.2024.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 04/11/2025).

“(...). 4.
O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do autor.
5. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada.(...). Tese de julgamento: 1. Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA. 2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA, e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069511520228080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

“(...). 5.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem precedentes que confirmam a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento pelo método ABA quando indicado por profissionais de saúde, reconhecendo a escolha da abordagem terapêutica como um direito da família em conjunto com a equipe médica, especialmente quando há provas da ineficácia dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS.
(...). (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086042620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Compulsando o caderno processual, a pretensão autoral quanto à imposição do tratamento pelo método ABA se ancora, exclusivamente, em laudos médicos particulares (ID 16267028, fls. 01/06), cuja análise técnica detida revela fragilidades relevantes quanto à demonstração da imprescindibilidade da metodologia específica postulada.

O laudo psiquiátrico emitido pelo CAPS II, datado de 04/07/2022, registra, em síntese, o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84), consignando a presença de episódios frequentes de agitação psicomotora, agressividade e transtornos de comportamento, concluindo, de forma sucinta, que o paciente “necessita de intervenção ABA.

Ocorre que, o Apelante também é diagnosticado com esquizofrenia e não há distinção clínica acerca da origem de tais manifestações — se decorrentes do quadro autístico, de transtorno psicótico associado ou de eventual descompensação psiquiátrica —, tampouco se indicam objetivos terapêuticos específicos a serem alcançados mediante a aplicação do método ABA.

No mesmo sentido, o laudo médico subscrito em 07/08/2023, igualmente oriundo do CAPS, aponta os diagnósticos de esquizofrenia (CID F20) e Transtorno do Espectro Autista (CID F84), recomendando acompanhamento clínico, com referência aos serviços do CAPS e da APAE. Contudo, não há, neste documento, qualquer descrição de intervenção pelo método ABA, nem indicação de plano terapêutico individualizado, carga horária, metas comportamentais ou justificativa técnica para sua adoção exclusiva. A menção à ABA, quando existente, apresenta-se de forma acessória e genérica, não se consolidando como eixo central do tratamento, o que enfraquece a tese de imprescindibilidade da metodologia postulada.

Por sua vez, o laudo clínico datado de 08/09/2023, subscrito por médico não especialista em psiquiatria, limita-se a reiterar os diagnósticos de esquizofrenia e TEA (CID F20.1 e F84.1), afirmando que o paciente se encontra “sob meus cuidados”,
sem qualquer desenvolvimento acerca da estratégia terapêutica indicada
, tampouco explicitação técnica sobre a adoção do método ABA
.

Observo, assim, que a indicação do método ABA repousa, essencialmente, na presença de episódios de agitação e agressividade, registrado em um único laudo médico. Todavia, agitação psicomotora e comportamento agressivo, por si sós, não constituem indicação automática ou necessária de intervenção pelo método ABA, especialmente em
pacientes adultos com diagnóstico concomitante de esquizofrenia
,
e aqui reside o elemento distintivo em relação aos casos mais frequentemente apreciados por esta Corte
.

Nos precedentes envolvendo infantes com Transtorno do Espectro Autista, supracitados, a agressividade e os comportamentos disruptivos costumam ser compreendidos como manifestações típicas de déficits no desenvolvimento de habilidades comunicativas, sociais e adaptativas, próprias da infância, em fase de aquisição e consolidação do repertório comportamental, e nessas hipóteses, a intervenção precoce pelo método ABA mostra-se adequada justamente por possibilitar
o ensino estruturado de habilidades,
a substituição de comportamentos disfuncionais por respostas adaptativas e a generalização gradual dos aprendizados,
em contexto de desenvolvimento neuropsicomotor ainda em formação
.

Diversamente, no caso dos autos, cuida-se de
paciente adulto
, portador de
Transtorno do Espectro Autista associado à esquizofrenia
, cuja agressividade e agitação psicomotora se inserem em
quadro clínico complexo,
marcado por transtorno psicótico crônico, com prejuízos cognitivos e funcionais já consolidados. Daí o maior rigor na avaliação dos laudos médicos neste caso concreto, afinal,
a

A
nálise do Comportamento Aplicada (ABA)
não se configura como tratamento primário para agressividade de etiologia psicótica
, mas como abordagem comportamental voltada, sobretudo, ao ensino e reforço de habilidades adaptativas, o que exige, para sua adequada indicação, análise funcional específica do comportamento.

Outrossim, destaco que conforme documentação da própria instituição recorrida, o autor chegou a ser matriculado na APAE de Guarapari em 20 de maio de 2021. No entanto, não frequentou a instituição naquele período em virtude de internações psiquiátricas e, posteriormente, em 03 de novembro de 2021, sua própria genitora solicitou o desligamento formal da vaga, justificando a mudança de domicílio da família para outro Estado. Ao retornar ao município, o recorrente foi reinserido no cadastro da entidade, ocupando a 18ª posição na lista de espera. Nesse contexto, impõe-se uma constatação lógica: se o autor esteve matriculado e vinculado à APAE em momento anterior, ele usufruiu (ou estava apto a usufruir) dos serviços daquela instituição pelo método convencional, uma vez que é fato incontroverso nos autos que a APAE de Guarapari não dispõe da metodologia ABA.

A meu sentir, tais circunstâncias lançam sombra relevante sobre a prescrição médica apresentada pelo Apelante, a qual não atende ao padrão mínimo de fundamentação técnica exigível para a imposição judicial de método terapêutico específico, sobretudo quando se pretende afastar as alternativas convencionais já ofertadas pela rede pública de saúde.

Inclusive, a fragilidade dos laudos médicos acostados aos autos já foi objeto de apreciação por esta Egrégia Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002749-03.2023.8.08.0000, interposto nestes mesmos autos. Naquela oportunidade, em sede de cognição sumária, este Colegiado, sob a minha relatoria (Acórdão ID 16267045), manteve o indeferimento da tutela de urgência justamente sob o fundamento de que os laudos médicos apresentados não se mostravam suficientemente circunstanciados, inexistindo demonstração da imprescindibilidade da técnica diferenciada pleiteada, tampouco do requisito da urgência.

Diante desse cenário, foi acolhido o pedido de produção de
prova pericial judicial
(ID 16267086), deferida pelo Juízo a quo após expressa solicitação da própria parte Requerente, com a finalidade precípua de dirimir a controvérsia técnica e esclarecer, nos exatos termos do saneador,
“se o tratamento relativo à intervenção pelo método terapêutico A.B.A. – Análise Comportamental Aplicada é adequado e imprescindível à condição clínica do requerente”
.

A perícia, portanto, representava o momento processual idôneo para suprir a lacuna deixada pela prescrição médica genérica e, caso existente, comprovar tecnicamente a tese de que o tratamento padronizado não atenderia às necessidades clínicas do Apelante. Todavia, a conclusão do expert nomeado pelo Juízo caminhou em sentido diametralmente oposto ao pretendido pela parte autora.

O Perito Judicial consignou que o Apelante apresenta deterioração clínica caracterizada por episódios de agitação psicomotora e agressividade,
decorrente da ausência de
qualquer
tratamento terapêutico
, e não da falta específica da metodologia ABA. Ao se pronunciar sobre a conduta necessária para impedir ou mitigar tal regressão, foi categórico ao afirmar que:
“Para que impeça ou melhore sua deterioração clínica,
deve retornar à prática de terapias
,
ABA ou convencional
, assim que possível.
(ID 16267086, fl.12)
”.

Em outras palavras, a prova técnica produzida nos autos
equiparou, para a realidade clínica deste paciente específico — adulto, atualmente com 33 anos de idade e portador de comorbidade psiquiátrica grave (esquizofrenia)
— a eficácia terapêutica do método ABA à das terapias convencionais disponíveis.

Tal compreensão foi reforçada quando o Perito respondeu ao quesito relativo à regressão do quadro clínico, esclarecendo que a ausência prejudicial não decorre
“
não somente do ABA, mas de qualquer tipo de terapia
”
, afastando, de forma expressa, a tese de indispensabilidade exclusiva da metodologia pleiteada (fl.14).

Assim,
se a perícia judicial — prova técnica por excelência — atesta que,
no caso concreto
, a terapia convencional é apta a atingir o resultado clínico almejado
, consistente na estabilização do quadro e na interrupção do processo de deterioração,
não se vislumbra fundamento jurídico para impor ao Erário o custeio de metodologia específica, de alto custo e não padronizada
,
quando a rede pública de saúde já dispõe de mecanismos adequados,
notadamente por meio do CAPS/CER, indicados como suficientes pelo próprio
expert
.

Nesse ponto, cumpre destacar que sempre manifestei o entendimento consagrado no
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
, aprovado pela Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, do Ministério da Saúde, o qual reconhece a pluralidade de abordagens terapêuticas possíveis no tratamento do TEA.

O referido documento técnico expressamente elenca, entre as intervenções aplicáveis, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), intervenções comportamentais com envolvimento familiar, terapias focadas na comunicação, musicoterapia, ABA, ESDM e o método TEACCH, consignando, contudo, que
as revisões sistemáticas da literatura não apontam superioridade inequívoca de qualquer modelo
, devendo a escolha do método ser realizada de forma compartilhada entre a equipe assistente e a família, à luz das especificidades do caso concreto.

O entendimento externado, em julgados anteriores sob a minha relatoria, sempre foi no sentido de que,

em tese
,
a escolha da metodologia terapêutica constitui decisão técnica, não havendo vedação apriorística ao custeio de métodos não padronizados quando demonstrada, de forma circunstanciada, sua necessidade singular.

O presente caso, todavia, revela cenário distinto. A eleição da técnica não padronizada (ABA), à luz dos elementos constantes dos autos,
não se mostra lastreada em correlação clínica concreta com as particularidades do quadro do Apelante
, o qual, segundo a prova pericial,
pode ser adequadamente acompanhado por meio das terapias convencionais
.

Não obstante, a manutenção da improcedência total do pedido, tal como lançada na origem, acabaria por negar ao Apelante o próprio núcleo essencial do direito à saúde, colocando-o em situação de desassistência.

Isso porque, embora a perícia judicial não tenha reconhecido a superioridade ou a imprescindibilidade do método ABA, foi enfática ao afirmar que o Apelante
necessita de acompanhamento terapêutico de forma indispensável
, sendo a ausência atual de tratamento a causa direta da deterioração de seu quadro clínico. Ao consignar que o autor
“
deve retornar à prática de terapias, ABA ou convencional, assim que possível
”
, o
expert
delimitou, com precisão, o alcance da obrigação estatal:
o dever de garantir o acesso ao tratamento terapêutico
, sem, contudo, impor a adoção de metodologia específica, quando a rede pública dispõe de alternativas convencionais tecnicamente aptas a alcançar a finalidade terapêutica indicada.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a permanência do recorrente em lista de espera para vaga na instituição conveniada (APAE) remonta a abril de 2022, perfazendo lapso temporal superior a três anos, sem previsão concreta de atendimento. Tal demora, somada à constatação pericial realizada em 2024 de que o paciente permanecia sem qualquer acompanhamento terapêutico e em franco processo de deterioração mental, com episódios de agitação e agressividade, evidencia omissão estatal relevante, incompatível com o dever constitucional de garantia do direito à saúde.

O pedido de “matrícula compulsória” na APAE, com preterição da ordem cronológica de atendimento, não comporta acolhimento, porquanto implicaria violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, em prejuízo de outros usuários igualmente necessitados.
A obrigação do Estado, frise-se, é de
resultado
, consistente na garantia do tratamento adequado,
não se confundindo com o direito subjetivo à escolha da instituição específica
onde tal serviço será prestado
.

Não obstante, não se pode ignorar que a manutenção do autor em lista de espera por período tão prolongado,
sem qualquer alternativa terapêutica eficaz
, enquanto seu quadro clínico se agrava, configura falha grave na prestação do serviço público de saúde e demora injustificada. Se a rede conveniada (APAE) encontra-se saturada e a rede própria (CAPS) não tem assegurado, na prática,
a oferta regular e suficiente das terapias multidisciplinares necessárias
— notadamente fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia —, impõe-se aos entes federativos o dever de viabilizar solução imediata e eficaz.

Nessa linha, recai sobre o Estado do Espírito Santo e o Município de Guarapari, de forma solidária, a obrigação de assegurar ao autor o acesso ao tratamento terapêutico multidisciplinar indicado como indispensável pela prova pericial, seja por meio da rede própria do SUS, seja, na hipótese de comprovada insuficiência ou inexistência de vagas, mediante custeio na rede privada, até que sobrevenha atendimento regular na instituição pretendida, pela via ordinária.

Destarte,
reconheço o direito do autor ao tratamento multidisciplinar convencional
, afastada a imposição do método ABA, por ausência de comprovação de sua imprescindibilidade no caso concreto.

Por fim, reconhecida a solidariedade dos entes federados, impõe-se observar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793
, segundo a qual
"compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
.

No caso em tela, o tratamento pleiteado consiste em terapias multidisciplinares de reabilitação (Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional), e a
Nota Técnica do NATJUS
(ID 16266986) atestou que o paciente já se encontra vinculado à rede municipal, sendo acompanhado pelo CAPS II, e sugeriu expressamente que
"o Município de Guarapari disponibilize a consulta referente a Fonoaudiologia e outros procedimentos que se fizerem necessários"
.

Tratando-se de procedimentos inseridos no âmbito da
Atenção Básica
(já que neste caso não houve deferimento da abordagem mais complexa e não incorporada) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja execução compete precipuamente ao gestor municipal, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser
direcionado ao Município de Guarapari
, como proposto na Nota Técnica. Ressalto, contudo, que tal direcionamento operacional não exclui a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo, que permanece no polo passivo como garante do direito à saúde, devendo atuar subsidiariamente em caso de falha ou inércia do ente municipal, ou mediante o ressarcimento financeiro se vier a custear o tratamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, a fim de compelir,
solidariamente
, o
Estado do Espírito Santo
e o
Município de Guarapari
a fornecerem ao autor
Luiz Felipe Mansur Neves,
no prazo de 15 (quinze) dias,
o tratamento multidisciplinar que se demonstrou necessário à luz da prova pericial —
fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional
—
pelos métodos convencionais disponíveis
na rede pública de saúde (SUS) ou conveniada,
em quantidade e frequência a serem definidas pelos profissionais responsáveis pelo atendimento
, assegurando-se
acesso contínuo e imediato
às terapias, de modo a evitar a progressão da deterioração de seu quadro clínico, sob pena de multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em observância ao Tema 793 do STF e à Nota Técnica do NATJUS, direciono o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento/execução) primariamente ao Município de Guarapari, com as ressalvas supra.

Em razão do parcial provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impõe-se a
readequação da sucumbência
. No caso,
ambas as partes decaíram de parcela substancial de suas pretensõe
s
. Em se tratando de demanda que versa sobre o direito fundamental à saúde, ajuizada em face do Poder Público,
os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1313
, afastando-se a vinculação ao valor da causa ou a proveito econômico, por se tratar de obrigação de natureza não patrimonial.

Considerando a
sucumbência recíproca
reconhecida, bem como o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o seu deslinde,
fixo os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Guarapari, em favor da parte autora, no valor de R$
500,00
, e, de outro lado,
fixo os honorários devidos pela parte autora, em favor dos entes públicos, no valor de R$
500,00
, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. Mantém-se suspensa a exigibilidade da verba honorária atribuída à parte autora, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Quanto à APAE
, inexistindo condenação ou obrigação a ela imposta e tendo sido rejeitado o pedido de matrícula compulsória,
resta ela integralmente vencedora
, razão pela qual
a parte autora sucumbe em relação à referida corré
. Fixo, por equidade (art. 85, §8º, CPC), os honorários advocatícios devidos pelo autor à APAE no valor de
R$
300,00
, igualmente
com exigibilidade suspensa
ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Felipe Mansur Neves contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Guarapari e da APAE.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, compelindo solidariamente o Estado e o Município ao fornecimento das terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) pelos métodos convencionais, afastando, contudo, a obrigatoriedade da metodologia ABA.

Pedi vista dos autos para melhor análise da complexa matéria devolvida a este Colegiado e, após reflexão sobre os fundamentos fáticos e jurídicos exaustivamente debatidos, adianto que acompanharei o judicioso voto condutor.

Acompanho o entendimento de que, embora o método ABA seja cientificamente validado e reconhecido pelo Ministério da Saúde, sua imposição judicial exige prova cabal de imprescindibilidade frente às alternativas oferecidas pela rede pública.

In casu
, a prova pericial produzida foi determinante para afastar a exclusividade da metodologia pleiteada.

O perito judicial afirmou categoricamente que, para a estabilização do quadro clínico do Apelante, este deve retornar à prática de terapias, sejam elas "ABA ou convencional".

Diferente dos precedentes desta Corte que envolvem crianças, o Apelante é um adulto de 33 anos com diagnóstico de Esquizofrenia associado ao TEA. A perícia afastou a tese de que a falta específica do ABA seria a causa da deterioração, atribuindo o agravamento à ausência total de qualquer intervenção terapêutica.

Os laudos particulares apresentados são genéricos e não estabelecem um plano terapêutico individualizado que justifique a superioridade do método ABA para este quadro clínico complexo e já consolidado.

Quanto à responsabilidade dos entes públicos, ratifico a natureza solidária da obrigação entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Guarapari, nos termos do art. 196 da Constituição da República.

Contudo, em estrita observância ao Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências.

As terapias pleiteadas inserem-se no âmbito da Atenção Básica e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja execução é atribuída prioritariamente ao gestor municipal.

O órgão técnico sugeriu expressamente que o Município de Guarapari disponibilizasse o atendimento, dado que o paciente já se encontra vinculado ao CAPS II local.

Assim, correta a conclusão da eminente Relatora ao direcionar o cumprimento primário ao Município, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado, que atua como garante e de forma subsidiária em caso de inércia do ente municipal.

DO EXPOSTO
, com essas breves considerações, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

Acompanho o voto da eminente relatora.